Tribunal: TJSP
Processo: 0008437-54.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – Recurso que não comporta conhecimento quanto à determinação do exame criminológico, decorrente de decisão outra que não a ora atacada – Pleito de progressão ao regime semiaberto ao argumento de satisfação dos requisitos – Impossibilidade – Exame criminológico desfavorável – Patente insatisfação do requisito subjetivo – Eventual dúvida,

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – Recurso que não comporta conhecimento quanto à determinação do exame criminológico, decorrente de decisão outra que não a ora atacada – Pleito de progressão ao regime semiaberto ao argumento de satisfação dos requisitos – Impossibilidade – Exame criminológico desfavorável – Patente insatisfação do requisito subjetivo – Eventual dúvida, ademais, que aproveitaria à sociedade. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036022
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0008437-54.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante LUIS PHELIPE OLIVEIRA SANTOS, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negaram
provimento. V.U
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008437-54.2020.8.26.0996 -Voto no
2
Agravo
em
Execução
Penal
n.o
0008437-54.2020.8.26.0996
Comarca: Presidente Prudente
Agravante: Luis Phelipe Oliveira Santos
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado: Gabriel Medeiros
Voto n.o 35240
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL PROGRESSÃO DE
REGIME
Recurso que não comporta conhecimento
quanto à determinação do exame criminológico, decorrente
de decisão outra que não a ora atacada
Pleito de
progressão ao regime semiaberto ao argumento de
satisfação dos requisitos
Impossibilidade
Exame
criminológico desfavorável
Patente insatisfação do
requisito subjetivo
Eventual dúvida, ademais, que
aproveitaria à sociedade. Recurso parcialmente conhecido
e, nesta parte, desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução penal
interposto por Luis Phelipe Oliveira Santos contra
decisão que indeferiu pedido de progressão ao regime
semiaberto, ante o não preenchimento do requisito
subjetivo (fls. 01/02).
Argumenta
o
agravante
com
a
dispensabilidade do exame criminológico, bastando o
atestado de bom comportamento carcerário. Ressalta que
a
decisão
ora
objurgada
não
foi
idoneamente
fundamentada e que o apenado satisfaz os requisitos
legais e assim pretende sua promoção ao regime
semiaberto (fls. 10/13).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008437-54.2020.8.26.0996 -Voto no
3
Apresentadas contrarrazões (fls. 18/19), a
decisão foi mantida (fls. 20) e o Ilustre Procurador de
Justiça
Mauro
Cabral
dos
Santos
opinou
pelo
desprovimento do recurso (fls. 50/58).
É o relatório.
O recurso é parcialmente cognoscível e, nesta
parte, não comporta provimento, nos termos doravante
alinhavados.
No que diz respeito à determinação do exame
criminológico, cuida-se de ordem emanada de outra
decisão, que não se confunde com o indeferimento da
progressão de regime aqui hostilizado.
Aquele decisum deveria ter sido atacado por
recurso contra ele especificamente dirigido, sendo
impossível que agora se teça qualquer consideração
sobre o seu acerto.
Por esta razão, não se conhece do agravo
nesse específico ponto.
Quanto ao mais, o sentenciado não fazia
mesmo jus ao regime intermediário.
Verte dos autos que o agravante cumpre pena
de 06 anos, 02 meses e 20 dias, pela prática do crime de
roubo majorado, com término previsto para 12.04.2025
(fls. 23/24).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008437-54.2020.8.26.0996 -Voto no
4
Satisfez o lapso necessário à pretendida
promoção ao regime intermediário, vale dizer, cumpriu o
requisito objetivo, porém, o mesmo não se pode afirmar
quanto ao requisito subjetivo.
Com efeito, submetido a exame criminológico,
a conclusão dos experts foi desfavorável ao benefício,
especialmente porque o sentenciado “demonstra reflexão
crítica ainda em processo de estruturação” (fls. 40)
Diante disso, e sem se deslembrar que se
trata de condenado por crime violento, escorreita a
decisão, pois não se pode concluir com segurança que o
sentenciado reúne mérito suficiente para sua promoção
ao regime intermediário, onde a vigilância estatal é
reduzida.
Enfim, as considerações negativas constantes
do exame criminológico aliadas à prática de crime
violento incutem dúvida sobre o requisito subjetivo,
reclamando a manutenção do regime fechado, ao menos
por ora, sobretudo porque, na seara da execução penal, a
dúvida milita em favor da sociedade, e não do apenado.
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço
parcialmente do recurso e, na parte conhecida, nego
provimento.
CAMILO LÉLLIS
Relator